Tribunal: TCU
Processo: 025.032/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12015/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) deferir, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da multa aplicada por meio do Acórdão 8525/2019-TCU-Primeira Câmara à empresa Works Construção & Serviços Eireli, em quatro parcelas mensais e consecutivas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, alertando a responsável sobre a necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamentos das parcelas a este Tribunal e de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importa no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva correspondente; b) dar ciência desta deliberação à empresa Works Construção & Serviços Eireli. 1. Processo TC- Processo 025.032/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.385/2015-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Ana Paula Coelho Guimarães (XXX.411.221-XX); Carlos Augusto Vaz Silva (XXX.544.831-XX); Francisco de Assis Nascimento (XXX.914.851-XX); Jório Vieira Randal Pompeu (XXX.610.313-XX); Maurilio Costa dos Santos (XXX.327.201-XX); Pamella Guimarães Flores (XXX.825.151-XX); Works Construcao & Servicos Eireli (56.419.492/0001-09) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Social (extinto) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Fausto Domingos Nascimento Neto (314.142/OAB-SP), representando Works Construcao & Servicos Eireli; Vanessa Mazali e outros, representando Ana Paula Coelho Guimarães, Jório Vieira Randal Pompeu e Maurilio Costa dos Santos.